Tribunal: TJDFT
Processo: 0750521-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PESSOA JURÍDICA COMO VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, julgou procedente os pedidos do autor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de relação contratual, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de compensação por danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso.
III. Razões de decidir
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de prova de relação jurídica entre as partes, configura dano moral in re ipsa, inclusive quando a vítima é pessoa jurídica.
4. O ônus de demonstrar a existência da relação contratual recai sobre quem promoveu a inscrição, sendo inviável exigir da parte autora a prova de fato negativo.
5. A ausência de qualquer elemento que comprove contratação ou vínculo entre as partes afasta a legitimidade da cobrança, sendo presumida a ilicitude da negativação.
6. O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, não havendo motivo para sua redução.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884892, 0729028-94.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Agulena, 5a Turma Cível, j. 27.06.2024, DJe 09.07.2024.